Tribunal: TJDFT
Processo: 0715285-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO ELIDIDA PELOS RÉUS. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTO. NÃO IMPUGNAÇAO ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pelos réus contra sentença pela qual julgados procedente o pedido de indenização por danos materiais formulado pela autora (locadora de automóveis) e improcedentes os pedidos reconvencionais dos réus (ora apelantes).
2. O Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas (art. 29, II do CTB).
3. Não há discussão quanto ao fato de o 1o réu ter colidido o veículo NISSAN/LIVINA 18S, Ano de fabricação/Modelo 2013, Placa JEW-1A06 que conduzia com a traseira do veículo VW/GOL 1.0L – Placa: RMQ-3F43 de propriedade da autora KAPO VEICULOS LTDA.
4. De acordo com as normas de conduta e circulação no trânsito, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas (art. 29, II do CTB).
5. As fotografias e vídeos dos veículos já em posição de repouso prestam-se a demonstrar as avarias decorrentes da colisão do veículo conduzido pelo 1o réu na traseira do veículo de propriedade da autora KAPO VEÍCULOS, do que decorre a presunção relativa de culpa daquele. Ou seja, a presunção relativa de não ter observado a distância de segurança, de não se ter havido com os cuidados, a cautela e a destreza exigidos do homem médio na direção de veículo.
6. Para afastar tal presunção, como muito bem definido em sentença, constituía ônus dos requeridos demonstrar a culpa exclusiva da vítima, para o que, evidentemente, não se presta o croqui de ID. 203943835 confeccionado unilateralmente pelos réus, nem a alegação de que “o acidente foi causado exclusivamente pelo motorista do veículo Gol, que realizou uma manobra proibida e extremamente perigosa ao tentar um retorno pelo canteiro central de forma abrupta e sem sinalização” (ID 67129043 – p.3), muito menos os vídeos de ID. 214098678, que se limitam a evidenciar as avarias de ambos os automóveis, mas não a dinâmica dos fatos.
7. A alegada discrepância entre o orçamento juntado aos autos e as avarias decorrentes do acidente reveladas pelas fotografias carreadas aos autos por ambos os condutores não salta aos olhos. Mas o que importa mesmo é o fato de que, como muito bem destacado em sentença, “não houve impugnação específica dos serviços e peças discriminados individualmente no orçamento apresentado, nem prova de desnecessidade dos reparos ou de incompatibilidade com os preços de mercado”, do que decorreu a definição em sentença de razoabilidade do valor anotado (R$ 14.503,16) como o necessário à compensação dos danos materiais sofridos pela autora KAPO VEÍCULOS (ID 67129039 – p.3).
8. Recurso conhecido e não provido.